Tribunal: TJMT
Processo: 1024736-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – SENTENÇA RECONHECEU DIREITO AO DESCONTO DE 11% NOS TERMOS DO ART. 2o, IV, § 4o DA LC 202/2004 E À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO – ACÓRDÃO MANTEVE A SENTENÇA – JULGAMENTO PRÓXIMO À ENTRADA EM VIGOR DE NOVA LEGISLAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DA REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE – INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR No 700/2021 – ACRESCENTOU E ALTEROU DISPOSITIVOS DAS LC’S 202/2004 e 560/2014 E REVOGOU DISPOSITIVOS DA LC 128/2003 –OMISSÃO EVIDENCIADA – ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA NOVA LEGISLAÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024736-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Regime]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ADAUTO DOS SANTOS - CPF: 171.210.191-91 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021